Tribunal: TJSP
Processo: 1003895-83.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Suspeição do magistrado. Alegação da parte de que só a verificou a partir da sentença. Argumentos, todavia, que não se enquadram em qualquer uma das hipóteses do art. 145 do CPC. Arguição repelida.

Direito Societário. Contrato de cessão de cotas de sociedade limitada e compra e venda de estabelecimento empresarial. Alegação de descumprimento de cláusula contratual, falta de entrega de livros

Ementa:
Suspeição do magistrado. Alegação da parte de que só a verificou a partir da sentença. Argumentos, todavia, que não se enquadram em qualquer uma das hipóteses do art. 145 do CPC. Arguição repelida.

Direito Societário. Contrato de cessão de cotas de sociedade limitada e compra e venda de estabelecimento empresarial. Alegação de descumprimento de cláusula contratual, falta de entrega de livros contábeis, rendimento inferior ao prometido e descompasso entre o valor contratado e o de mercado. Atividade probatório desprezada, não se inferindo má-fé dos vendedores.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193030
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003895-83.2017.8.26.0477, da Comarca de Santos, em que é apelante NELSON
CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado JOSEPH BRUNO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003895-83.2017.8.26.0477 -Voto no 43.417
2
COMARCA DE SANTOS
JUIZ DE DIREITO: FABIO SZNIFER
APELANTE: NELSON CLÁUDIO RODRIGUES DOS SANTOS
APELADOS: JOSEPH BRUNO DE SOUZA
VOTO N.o 43.417
Suspeição do magistrado. Alegação da parte de que só a verificou
a partir da sentença. Argumentos, todavia, que não se enquadram
em qualquer uma das hipóteses do art. 145 do CPC. Arguição
repelida.
Direito Societário. Contrato de cessão de cotas de sociedade
limitada e compra e venda de estabelecimento empresarial.
Alegação de descumprimento de cláusula contratual, falta de
entrega de livros contábeis, rendimento inferior ao prometido e
descompasso entre o valor contratado e o de mercado. Atividade
probatório desprezada, não se inferindo má-fé dos vendedores.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de rescisão de contrato de cessão de cotas
de sociedade limitada que incluiu estabelecimento empresarial, cumulados
pedidos diversos de declaração de rescisão do contrato e devolução das
quantias pagas, declaração de inexigibilidade dos cheques em posse do
vendedor com obrigação de devolvê-los e indenização por danos morais. O
fundamento, combatido nas razões, foi a existência de contrato de
financiamento de capital de giro firmado com casa bancária, fato que, alegou
o adquirente, era-lhe desconhecido, sendo obrigado a conformar-se com a sua
liquidação, aliada à ausência de entrega da documentação contábil, o que
gerou caos no empreendimento, que acabou encerrando as atividades. Os
pedidos foram julgados improcedentes.
Inconformado, apela o autor, arguindo preliminar de
suspeição do juiz. No mérito, insiste na tese de descumprimento contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003895-83.2017.8.26.0477 -Voto no 43.417
3
pela existência de dívida em nome da sociedade (antecipação de recebíveis de
cartão de crédito), além do desaparecimento dos livros caixa. Alega, ainda,
que após tais empecilhos, descobriu que estabelecimentos comerciais daquele
porte são vendidos por menos da metade do valor negociado, muito acima do
mercado.
Com preparo anotado e contrariedade, subiram os autos.
É o relatório, adotado o de fls. 996/1.000.
Repele-se, inicialmente, a arguição de suspeição do digno
magistrado que sentenciou o feito.
Primeiro, porque os dispositivos legais invocados nas
razões (134, 135, 305, 312, 313 e 463), são do Código de Processo Civil de
1.973 e, embora de teor semelhante ao do vigente, não se aplicam à hipótese
porque o ajuizamento deu-se quando já em vigor do novo diploma de 2.015.
Em segundo lugar, o que pareceu suspeito ao apelante, ato
que se poderia enquadrar no art. 145, IV, do diploma processual vigente, nada
mais é do que a própria atividade jurisdicional, passível de correção por
conta do error in judicando, mas jamais constituir ato suspeito.
Afinal, diante dos fatos expostos pelas partes, o Juiz disse
o direito, ou seja, simplesmente julgou o processo sem resvalar por nenhum
dos incisos elencados pelo art. 145 do Código de Processo Civil.
Tocante ao mais, relembro o que mencionei quando do
exame preliminar do agravo de instrumento interposto pelos recorridos:
Anota-se, num primeiro passo, que se confundem, nas
alegações das partes, o trespasse com a cessão de cotas de sociedade limitada,
mais parecendo, em princípio, que a operação envolve este último negócio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003895-83.2017.8.26.0477 -Voto no 43.417
4
permeado, entretanto, daquele.1
Agora, ao ensejo do exame do apelo e revolver dos autos,
constata-se que, de fato, tratou-se de uma cessão de cotas sociais e alienação
integrada do respectivo estabelecimento empresarial. É o que se lê às fls.
17/19 e fls. 20/26.
De qualquer forma, a pretensão exposta na inicial, que é
de rescisão (fls. 13), tem como fundamento a existência, não previamente
informada, de contratos de financiamento de capital de giro, desaparecimento
dos livros contábeis, ausência de rentabilidade prometida e descompasso
entre o valor do negócio e o que, de fato, valiam a sociedade empresária e seu
estabelecimento.
O primeiro argumento, descartada a afirmação de vício
oculto, não se sustenta.
É que, antes mesmo do ajuizamento da demanda, como o
próprio autor reconhece, transacionaram as partes e estabeleceram que, por
conta do valor obtido em banco, evidentemente em nome da sociedade,
haveria o desconto do valor correspondente cem mil reais no preço
firmado.
Certo que o documento de fls. 27, de redação sofrível, não
expressa tal fato com clareza, mas é o que pretenderam os litigantes, o que se
deduz da argumentação que trouxeram aos autos nesse particular (fls. 04 e
692/693), sendo irrelevante, inclusive, se o desconto recairia sobre a segunda
parcela de cem mil reais ou sobre o valor parcelado.
O que importa é que, reconhecem todos, a situação acabou
acomodada na transação antes referida, dispondo-se o autor a tocar o negócio.
1 Fls. 1.098

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003895-83.2017.8.26.0477 -Voto no 43.417
5
Reclama,
no
entanto,
que
os
livros
contábeis
desapareceram, mas não demonstra que o fato tenha impedido a livre
atividade e nem descreve que consequências ou repercussões tenha isso no
empreendimento, muito menos porque, tendo-os examinado, segundo alega,
ao ensejo das negociações preliminares (fls. 1.018), não os exigiu quando do
fechamento do negócio.
A alegação parece conectada com a de que havia promessa
de determinada renda, que constatara na escrituração, que não se confirmou
ao longo da exploração do negócio, fato, entretanto, que não pode provar
porque os livros desapareceram.
Aqui é de se anotar que o direito não pode amparar a parte
que, descuidada, firma um contrato sem portar-se com mínima prudência e,
depois, frustrado no seu intento, busca desconstituí-lo sem que o contrário
tenha agido de má-fé.
Finalmente, tendo requerido o julgamento antecipado, o
apelante deixou de comprovar que adquiriu cotas e estabelecimento em valor
absolutamente diverso do que pratica o mercado. E não basta, evidentemente,
a juntada de anúncios. Valores de estabelecimentos e de cotas de sociedades
variam conforme a rentabilidade, a localização e os elementos que os
constituem. Por isso, é preciso que os dados comparativos sejam
harmonizados para fornecer a certeza do valor. E isto só a prova pericial, que
o recorrente não se animou a produzir, pode evidenciar.
Em suma, até pelo decurso de tempo entre o fechamento
do negócio (agosto de 2.016) e o ajuizamento da ação (março de 2.017), o
que se conclui é que o autor arrependeu-se do negócio e, agora, busca, sem
razão, o seu desfazimento.
Correto, pois, o desfecho, pelos fundamentos acima, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003895-83.2017.8.26.0477 -Voto no 43.417
6
provimento ao recurso.
Aplicando o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
elevo a verba honorária a 15% sobre o valor da causa em razão do trabalho
adicional recursal.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR